Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE CARGOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELO EXERCÍCIO DE UM DELES. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consta dos autos que a parte autora exerceu dois cargos públicos em duas Secretarias do Distrito Federal, quais sejam: Secretaria de Educação, na qual exercia o cargo de professora, admitida em 03/04/1990; e, Secretaria de Saúde, na condição de técnica de enfermagem, admitida em 10/05/1977. A parte autora cumulou os dois cargos e os proventos decorrentes das duas aposentadorias. Contudo, o DF considerou ilegal a acumulação, intimando a autora a escolher por um dos benefícios de aposentadoria.

2. A parte autora ingressou com ação judicial objetivando provimento jurisdicional que declare a legalidade da cumulação e, consequentemente, da percepção de ambos os proventos ou, subsidiariamente, que seja considerado como desproporcional e exacerbada a cassação de uma das aposentadoria, determinando-se a realização do cálculo daquilo que seria considerado como incompatibilidade de horários para, somente após, ser determinado desconto mensal em contracheque até a devida quitação do montante que teria sido recebido indevidamente. Os pedidos foram julgados improcedentes.

3. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. Em seu recuso, a parte autora alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado a produção de prova oral, notadamente a oitiva das chefias imediatas, de forma a comprovar a regularidade de comparecimento e a efetiva jornada de trabalho, bem como a inexistência de sobreposição de horários. Destacou que em momento algum e discutida a legalidade da cumulacao dos cargos de professora e de tecnica de enfermagem, pois esta e uma das possibilidades constitucionais. Defendeu que o se discute e se essa cumulacao, de alguma forma, fora burlada com a impossibilidade da autora exercer as duas funcoes concomitantemente. Nesse sentido, ponderou também que solicitou que as rés juntassem as folhas de ponto para comprovar que não haveria irregularidade. Arguiu que o DF é que dispõe de tal de documentação e que o juízo a quo indeferiu a juntada solicitada, ferindo mais uma vez o princípio da ampla defesa e do contraditório. Isso posto, requereu a declaração de nulidade da sentença para determinar o retorno dos autos com a retomada da instrução processual.

5. O juízo de origem indeferiu os pedidos de produção de prova documental e testemunhal ao argumento de que a matéria a ser analisada seria eminentemente de direito e no que tangencia o campo dos fatos poderia ser solucionada à luz das provas já produzidas.

6. A sentença julgou improcedente os pedidos, sob o fundamento de que foi comprovado pelo Distrito Federal a incompatibilidade de horários.

7. Certamente, no caso concreto, houve cerceamento de defesa. A questão discutida nos autos não é só de direito, já que não se discute a legalidade da cumulação. A parte autora impugnou as folhas de ponto apresentadas, alegando haver erros, quedando-se o Distrito Federal silente quanto à demonstração dos erros pela parte autora. Quanto às demais folhas de ponto, nas quais o Distrito Federal alegou haver incompatibilidade de horários, o Distrito Federal não as trouxe aos autos. A autora alegou que o Distrito Federal é o detentor das folhas e não as disponibilizou, fato não refutado pelo DF.

8. Nesse passo, a análise das folhas de pontos é imprescindível para averiguar eventual incompatibilidade de horários, que é o que se discute no processo, cujos documentos estão em poder do DF. Logo, o ente distrital é quem deve trazê-los aos autos. Reputa-se igualmente importante a oitiva das chefias imediatas da parte autora quanto ao cumprimento de sua carga horária para dirimir a questão.

9. Portanto, uma vez indeferida provas indispensáveis a comprovação do direito da autora, evidencia-se o cerceamento do direito, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

10. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se a retomada do curso processual, com o prosseguimento da instrução processual, de forma a determinar ao Distrito Federal a juntada das folhas de ponto relativos aos dias em que se alega ter ocorrido incompatibilidade de horários, ausência de tempo hábil ao deslocamento para o cumprimento dos dois ofícios, ausência de descanso semanal e etc., bem como para que se proceda à oitiva das testemunhas arroladas.

11. Sem custas e sem honorários porque o recorrente venceu.

12. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.